Tribunal: TJPA
Processo: 0802504-82.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802504-82.2025.8.14.0040

APELANTE: TAILHINE DA CONCEICAO COSTA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE DA TR. TEMAS 810/STF E 905/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve sentença reconhecendo a nulidade de contratação temporária sucessivamente prorrogada e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS em favor da parte autora.

2.

O agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático, alegando ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC, bem como defende a legalidade das contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que os consectários legais deveriam observar integralmente o regime próprio do FGTS, com aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, nos termos do Tema 731/STJ e da ADI 5.090/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada; (ii) a validade das sucessivas contratações temporárias realizadas pela Administração Pública; e (iii) os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação relativa ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC, por estar fundada em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
5. As sucessivas prorrogações da contratação temporária descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade contratual.
6. Nos termos da jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecida a nulidade da contratação temporária irregular, é devido o recolhimento do FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, desde que comprovada a prestação do serviço.
7. A controvérsia relativa à atualização monetária e juros não se confunde com a remuneração administrativa de contas vinculadas do FGTS, razão pela qual não se aplica automaticamente o regime da TR previsto na legislação fundiária.
8. Tratando-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública em razão de vínculo nulo, incidem os parâmetros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança.
9. Inaplicabilidade do Tema 731/STJ e da ADI 5.090/STF à hipótese dos autos, por disciplinarem matéria relacionada à remuneração de contas vinculadas regularmente constituídas, e não condenação judicial decorrente de responsabilidade administrativa do ente público.
10. Ausência de demonstração de erro material, omissão ou distinção apta a afastar os fundamentos da decisão agravada, configurando mera reiteração de teses já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As sucessivas prorrogações de contratação temporária descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo e o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

Nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública decorrentes de vínculo temporário nulo, os consectários legais observam os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, sendo inaplicável a Taxa Referencial prevista para atualização administrativa das contas vinculadas do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 932, IV e V, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, REsp 1.614.874/SC; STF, ADI 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Relatora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra Decisão Monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível que conheceu e negou provimento ao recurso, que versa sobre ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por Tailhine da Conceição Costa Lopes.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança de Depósitos de FGTS, proposta pela ora agravada em face do Município de Parauapebas, na qual sustenta ter sido contratada temporariamente pela Administração Pública para exercer a função de Auxiliar Operacional, por meio dos contratos administrativos nº CT-56994 (01/02/2021 a 31/12/2022) e nº CT-67290 (01/02/2023 a 16/05/2023), totalizando 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de labor.

Alega que, embora tenha desempenhado regularmente suas funções, não houve o recolhimento mensal do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) durante todo o período contratual.

Sustenta que as sucessivas prorrogações contratuais descaracterizaram a natureza excepcional da contratação temporária, configurando burla ao art. 37, inciso II e §2º, da Constituição da República, o que ensejaria a nulidade do vínculo e a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Fundamenta seu pleito nos Temas nº 191 e 308 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, notadamente no RE 596.478 e no RE 705.140, que consolidaram a tese segundo a qual, declarada a nulidade do contrato administrativo por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido ao trabalhador o pagamento dos salários referentes ao período laborado e o depósito do FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Requereu, ao final: (i) o deferimento da justiça gratuita; (ii) a declaração de nulidade dos contratos administrativos firmados; (iii) a condena o Município ao pagamento dos valores de FGTS não recolhidos, acrescidos de juros e correção monetária; a condenação em honorários advocatícios.

O juízo a quo, após regular instrução processual, proferiu sentença julgando procedente o pedido, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários sucessivamente prorrogados e condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período imprescrito, acrescidos dos consectários legais.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese: (a) a legalidade das contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal; (b) a inexistência de nulidade contratual, sob o argumento de que a contratação atendeu a necessidade temporária de excepcional interesse público; (c) a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 aos contratos administrativos temporários válidos; (d) a necessidade de observância dos critérios de atualização monetária previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; e (e) a incidência da prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

Apresentadas contrarrazões pela autora, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Relatora Desembargadora, que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, notadamente quanto ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivamente prorrogadas e ao consequente direito aos depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município interpôs Agravo Interno, alegando, preliminarmente, a inadequação do julgamento unipessoal por ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC. Sustenta ainda que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao aplicar automaticamente os Temas 191 e 308 do STF sem examinar, de forma individualizada, a natureza das contratações temporárias realizadas, defendendo a inexistência de desvirtuamento contratual ou prorrogações ilegais aptas a ensejar nulidade, uma vez que os contratos teriam observado a legislação municipal e a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que o reconhecimento da nulidade afrontaria o princípio da legalidade administrativa, promoveria indevida equiparação entre servidor temporário e empregado celetista e acarretaria impacto financeiro aos cofres públicos, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo colegiado, com a reforma do julgado e improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada defende a regularidade da Decisão Monocrática, por estar amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, hipótese que autoriza o julgamento singular nos termos do art. 932, IV e V, do CPC. No mérito, sustenta que as sucessivas prorrogações contratuais descaracterizaram a excepcionalidade da contratação temporária, configurando burla à exigência constitucional de concurso público e impondo o reconhecimento da nulidade contratual, com a aplicação dos efeitos jurídicos fixados pelo STF, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a sentença que declarou a nulidade da contratação temporária da parte autora e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos fundiários relativos ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, bem como fixou os consectários legais aplicáveis à condenação.

A insurgência recursal limita-se, essencialmente, à discussão acerca dos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS, sustentando o agravante que, em razão da natureza fundiária da verba, deveria ser aplicado integralmente o regime próprio previsto na Lei nº 8.036/90, com incidência da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, nos moldes do Tema 731 do STJ e da ADI 5.090/STF. Subsidiariamente, requer a incidência da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de pugnar pelo afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Todavia, as razões recursais não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, importa destacar que a decisão monocrática observou rigorosamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, reconhecendo que a contratação temporária da autora foi sucessivamente prorrogada ao longo do tempo, em manifesta desconformidade com os limites constitucionais previstos no art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a excepcionalidade autorizadora da contratação temporária exige demonstração concreta de necessidade transitória e excepcional interesse público, não podendo servir como mecanismo ordinário de manutenção permanente de mão de obra pela Administração Pública.

Quando o vínculo precário é reiteradamente prorrogado, perde-se a natureza excepcional da contratação, configurando-se verdadeira burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a contratação temporária irregular, prorrogada sucessivamente e desvinculada de situação excepcional transitória, revela afronta direta ao art. 37, II, da Constituição Federal, impondo-se o reconhecimento da nulidade do vínculo, sem prejuízo do pagamento das verbas legalmente asseguradas ao trabalhador pelos serviços efetivamente prestados.

Foi exatamente essa orientação que embasou a decisão agravada ao aplicar o entendimento firmado no RE 596.478/RR, ocasião em que o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assentando que o trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública faz jus ao recolhimento do FGTS, desde que comprovada a prestação do serviço e reconhecido o direito ao salário.

No tocante aos consectários legais, igualmente não assiste razão ao agravante.

Isso porque a tese recursal parte de premissa equivocada ao pretender equiparar a presente condenação judicial à mera atualização administrativa de saldo existente em conta vinculada de FGTS regularmente constituída.

O Tema 731/STJ, invocado pelo agravante, fixou entendimento acerca da impossibilidade de substituição judicial da Taxa Referencial como índice de atualização das contas vinculadas do FGTS, considerando a disciplina específica prevista na legislação do fundo.

Da mesma forma, a ADI 5.090/STF discutiu a sistemática de remuneração dos saldos existentes nas contas vinculadas do FGTS, reconhecendo interpretação conforme à Constituição para assegurar remuneração mínima equivalente ao IPCA apenas de forma prospectiva.

Entretanto, a situação discutida nos presentes autos possui contornos jurídicos distintos.

Aqui, não se está diante de simples discussão sobre remuneração de saldo fundiário já depositado em conta vinculada, mas sim de condenação judicial imposta à Fazenda Pública decorrente do reconhecimento da nulidade de vínculo administrativo mantido em afronta à Constituição Federal.

Ou seja, o objeto da lide não consiste na revisão administrativa da remuneração do FGTS, mas em obrigação condenatória judicial decorrente de ilícito administrativo consistente na contratação irregular de servidor temporário.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os consectários legais devem observar o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente após o julgamento do Tema 810/STF
e o Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG),
submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENÁRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II- Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF;

III-Prejudicial de Prescrição Bienal. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.

IV- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;

V-
In casu
, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146;

VI-

Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada. (grifado)

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº
0800597-48.2020.8.14.0040, julgamento: 21/11/2022, publicado: 06/12/2022)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO FGTS EM CONTRATO NULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização substitutiva ao FGTS, com correção monetária e juros nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. O agravante sustenta a aplicação da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês, com fundamento na ADI 5090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável à indenização substitutiva ao FGTS, em razão de contrato nulo, diante da tese firmada na ADI 5090 e dos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa Referencial (TR), nos termos do decidido no REsp 1.614.874/SC, aplica-se exclusivamente à atualização das contas vinculadas de FGTS sob administração da Caixa Econômica Federal, não se estendendo a hipóteses de indenização por decisão judicial em razão de ausência de vínculo formal.

Em casos de indenização por contrato nulo, sem depósitos efetivos em conta vinculada ao FGTS, aplicam-se os índices definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, que asseguram a recomposição integral do valor, afastando a TR como índice de correção.

O agravo interno foi interposto contra decisão fundada em jurisprudência vinculante, o que evidencia seu caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, autorizando a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Taxa Referencial (TR) não se aplica à correção monetária de indenização substitutiva ao FGTS decorrente de contrato nulo, devendo-se observar os índices definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente vinculante, com intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC, arts. 1.021, § 4º; 5º; 6º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRORelatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0813161-20.2024.8.14.0040 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02)

A decisão agravada, portanto, agiu em absoluta consonância com os precedentes vinculantes ao aplicar juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, exatamente como determinado pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810).

Não procede, assim, a alegação de violação ao Tema 731/STJ ou à ADI 5.090/STF, pois tais precedentes não afastaram a incidência do regime constitucional aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública, tampouco determinaram que toda e qualquer condenação envolvendo FGTS deva necessariamente observar, de forma automática e irrestrita, apenas a TR.

Ao contrário, a pretensão recursal acaba por desconsiderar a própria natureza da condenação reconhecida nos autos, a qual decorre de pronunciamento judicial condenatório fundado em responsabilidade administrativa do ente público pela manutenção de vínculo nulo.

Ademais, a própria ADI 5.090/STF, invocada pelo agravante, não declarou a inconstitucionalidade do IPCA-E nas condenações judiciais da Fazenda Pública, limitando-se a disciplinar a remuneração futura das contas vinculadas do FGTS, matéria substancialmente distinta daquela examinada nos presentes autos.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido subsidiário de aplicação da Taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

Isso porque a decisão agravada aplicou corretamente os parâmetros definidos pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ para condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, inexistindo qualquer determinação vinculante impondo, automaticamente, a substituição dos índices fixados no título judicial pela SELIC em hipóteses como a presente.

Além disso, a pretensão subsidiária revela manifesta incompatibilidade lógica com a tese principal sustentada pelo próprio agravante, pois, ao mesmo tempo em que defende a incidência exclusiva do regime fundiário específico do FGTS, postula subsidiariamente a aplicação da SELIC, índice próprio das condenações gerais impostas à Fazenda Pública.

Verifica-se, portanto, que o agravante apenas reedita teses já devidamente enfrentadas pela decisão monocrática, sem demonstrar efetivo desacerto jurídico, omissão relevante ou distinção apta a afastar os fundamentos adotados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o decisum guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2° do CPC/15.

É com voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique -se, registre -se, intimem -se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Relatora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 23/06/2026